Tribunal: TJMT
Processo: 1043586-19.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043586-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Direitos e Títulos de Crédito, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), THAIS FERST BERTOLIN - CPF: 035.777.119-22 (AGRAVANTE), GUERRA - REPRESENTACOES E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 07.058.995/0001-90 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), ALDAIR LUIZ TEROL - CPF: 488.293.159-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO LUIZ TEROL - CPF: 069.906.049-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE TEROL - CPF: 018.657.469-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FERST BERTOLIN - CPF: 026.700.689-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PECÚNIA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE CONSTRIÇÃO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O bloqueio de valores destinado a assegurar o equivalente econômico de bens não restituídos, após reiterado descumprimento de ordem judicial, constitui conversão da obrigação de fazer em tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos do art. 497 do CPC, não se confundindo com
astreintes
.

Não há excesso de constrição quando o valor bloqueado é inferior ao montante estimado do patrimônio não entregue.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1043586-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

THAIS FERST BERTOLIN

AGRAVAD
A
:

GUERRA - REPRESENTAÇÕES E COM
É
RCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
-
ativo
,
interposto por
THAÍS FERST BERTOLIN
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro,
da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1044162-93.2019.8.11.0041, opostos por
GUERRA – REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, declarou saneado o feito, fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova oral e, ao final, reiterou decisão anterior e determinou nova ordem de bloqueio via SISBAJUD
,
no valor de R$261.305,16
(duzentos e sessenta e um mil, trezentos e cinco reais e dezesseis centavos)
, mantendo os valores constritos à disposição do juízo até o julgamento de mérito.

A agravante, em suas razões recursais, sustenta inicialmente que a decisão agravada incorre em ilegalidade ao renovar medida constritiva de natureza patrimonial sem contraditório prévio, convertendo obrigação de fazer em obrigação pecuniária sem o atendimento dos requisitos dos
arts
. 499, 536 e 537 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a ordem de bloqueio decorre de suposto descumprimento de determinação anterior de devolução de
maquinários agrícolas, cuja multa cominatória não poderia ser exigida por ausência de intimação pessoal, conforme exige a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, o que torna a constrição nula.

Aduz que o bloqueio impugnado representa execução antecipada de obrigação ainda controvertida, pois o mérito dos embargos de terceiro envolve alegações complexas de simulação, fraude à execução, validade do contrato de dação em pagamento e do penhor agrícola, bem como a efetiva propriedade e posse dos bens arrestados.

Sustenta que há evidente excesso de constrição, em afronta ao art. 805 do CPC, já que a decisão saneadora, destinada apenas à organização do processo, acabou por impor gravíssima restrição patrimonial, inviabilizando suas atividades agrícolas e comprometendo o capital de giro necessário ao custeio da produção rural.

Afirma estarem presentes os requisitos para concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, demonstrando o
fumus boni iuris
pela nulidade da medida e pelo excesso de constrição, bem como o
periculum in mora
, diante do risco de dano irreparável à continuidade de sua atividade econômica.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade do bloqueio judicial de R$ 261.305,16, por ilegalidade na origem, com fundamento na Súmula 410 do STJ e no art. 499 do CPC, bem como determinado o levantamento definitivo da quantia, com sua restituição ao patrimônio da recorrente
(
I
d. 334281372).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
05
/
12
/2025
,
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, nos termos da decisão I
d.
335645870
.

Na peça de contraminuta, a agravada sustenta, em síntese, que a insurgência recursal reedita matérias já apreciadas em anterior agravo de instrumento, notadamente o de nº 1033914-
21.2024.8.11.0000, julgado pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, reconhecendo, inclusive, a litigância de má-fé da ora agravante.

Alega que, naquele julgamento, restou expressamente consignado que o bloqueio de valores não possui natureza de multa cominatória (astreintes), mas decorre da conversão da obrigação de fazer em obrigação pecuniária, nos termos do art. 497 do Código de Processo Civil, tendo por finalidade assegurar o valor correspondente ao patrimônio não restituído, razão pela qual não se aplica a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera, ainda, que todas as alegações deduzidas no presente agravo já foram objeto de análise pelo Tribunal, configurando-se, portanto, a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, o que impõe o não conhecimento do recurso.

Sustenta, ademais, a violação ao princípio da dialeticidade, porquanto a agravante não enfrenta os fundamentos da decisão saneadora, limitando-se a veicular teses estranhas ao conteúdo do decisum, como suposta simulação de negócio jurídico e enriquecimento ilícito, matérias que sequer foram objeto de apreciação pelo juízo de origem.

No mérito, defende a legitimidade da constrição de valores pelo sistema SISBAJUD, esclarecendo que o bloqueio não se refere à cobrança de astreintes, mas exclusivamente ao equivalente financeiro dos bens que a agravante se recusa, reiteradamente, a entregar, apesar de diversas intimações judiciais, inclusive na pessoa de seu advogado regularmente constituído.

Ressalta que o montante bloqueado, no valor de R$261.305,16

(duzentos e sessenta e um mil, trezentos e cinco reais e dezesseis centavos)
, é inferior ao valor total dos bens descritos na
inicial dos embargos de terceiro, cuja soma alcança aproximadamente R$666.524,60
(seiscentos e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos)
, inexistindo, assim, qualquer excesso de penhora.

Afirma, outrossim, que os documentos acostados aos autos demonstram a anterioridade e a legitimidade do crédito da agravada, bem como a regular constituição de penhor cedular de primeiro grau e a validade do contrato de dação em pagamento, afastando, por completo, as alegações de simulação de negócio jurídico ou fraude à execução.

Por fim, requer o não provimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão saneadora, bem como a condenação da agravante por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos e da interposição de recurso manifestamente protelatório.

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 334611366).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, além de fixar pontos controvertidos e deferir a produção de prova oral, reiterou ordem anterior de bloqueio de valores via SISBAJUD, no montante de R$261.305,16

(duzentos e sessenta e um mil, trezentos e cinco reais e dezesseis centavos)
, mantendo-os à disposição do juízo até julgamento de mérito dos embargos de terceiro.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“
(...)
Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado e passo à sua instrução.

Distribuo o ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC. Caberá à parte embargante comprovar a efetiva propriedade e a posse legítima dos bens na data da constrição judicial (inciso I), e à parte embargada, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargante, notadamente a alegada fraude e simulação dos negócios jurídicos (inciso II).

Fixo como pontos controvertidos:

a) a validade do contrato de dação em pagamento (id. 24571900), notadamente a ocorrência de eventual simulação ou fraude à execução;

b) a anterioridade e a validade do penhor de primeiro grau instituído pela Cédula de Produto Rural (id. 24573249) em favor da embargante, e a alegação de fraude em seu registro;

c) a existência de suposta sociedade de fato entre a embargante e o executado Alexsandro Luiz
Terol
;

d) a efetiva propriedade e posse dos bens arrestados (maquinários e grãos de milho) pela embargante à época da constrição judicial;

e) Qual alocalização atualdos bens móveis e grãos de milho.

As questões fáticas controvertidas, especialmente no que tange à alegação de simulação e fraude, demandam a produção de prova oral para a completa elucidação dos fatos.

DEFIRO
a produção da prova oral postulada pelas partes (ids. 198826885 e 199385188): a) depoimento pessoal dos representantes legais da embargante; b) oitiva de testemunhas.

Fixo o prazo comum de quinze dias úteis para as partes apresentarem rol de testemunhas, conforme art. 357, §4º, CPC, (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho, art. 450, CPC), sob a pena de preclusão.

Cumpre registrar que com a nova norma processual civil, cabe aos advogados constituídos pelas partes
informar
ou intimar cada testemunha por si arrolada, do dia, hora e local da realização da audiência, observando-se as regras do artigo 455 do CPC.

Constará na futura intimação a advertência contida no § 1º, do art. 385 do CPC (pena de confesso em caso de não comparecimento ou recusa de depor).

DESIGNO
audiência de instrução e julgamento
para o dia 18/03/26 às 14:00 horas
, a qual ocorrerá na sala de audiência desta vara e de forma presencial.

Intimem-se as partes para ciência, através de seus respectivos advogados.

No mais,
indefiro
o pedido de depoimento pessoal da parte embargante, vez que postulado por ela própria, cabe registrar que o art. 385 do CPC determina que a parte requererá o depoimento pessoal da outra parte, não dela mesma.

Diante do todo o exposto, declaro saneado o processo e pronto para o início da fase instrutória, facultando às partes pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo
de 5 dias, sob pena da decisão se tornar estável (art. 357, § 1°, do CPC), destacando que petições procrastinatórias podem ser interpretadas como ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, incisos IV e VI, e § 2º, do CPC).

No mais,
defiro
o pedido de id. 199181289, reitero os termos da decisão id. 175889676.
Expeça-se
ordem de bloqueio ao Sistema
Sisbajud
, no valor de
R$261.305,16 (duzentos e sessenta e um mil, trezentos e cinco reais e dezesseis centavos)
, e a resposta constará anexa. Ressalvado que
trata-se
de medida cautelar, e não satisfatória, razão pela qual os valores bloqueados ficarão
a
disposição deste juízo até o julgamento exauriente de mérito, não sendo possível que a parte embargante levante o montante em momento anterior.

Intimem-se
as partes acerca desta decisão
.
”

A agravante sustenta, em síntese, nulidade da constrição por ausência de intimação pessoal, aplicabilidade da Súmula 410 do STJ, violação aos
arts
. 499, 536 e 537 do CPC, excesso de constrição e execução antecipada de obrigação ainda controvertida.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente, impende assinalar que a controvérsia ora devolvida a exame não se apresenta inédita no âmbito desta Corte.

Conforme bem destacado na contraminuta, a mesma agravante já manejou o
Agravo
de
Instrumento
nº 1033914-21.2024.8.11.0000, no qual se discutiu, de forma substancialmente idêntica, a legitimidade da constrição de valores destinada a assegurar o equivalente econômico dos bens cuja restituição fora determinada e reiteradamente descumprida.

Naquela oportunidade, a Terceira Câmara de Direito Privado negou provimento ao recurso, assentando, de modo expresso, que a medida não possui natureza de multa cominatória, mas de
conversão da tutela específica em tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos do art. 497 do Código de Processo Civil.

Eis a ementa do julgado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE MULTA ASTREINTE SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO – VALOR CORRESPONDENTE AO PATRIMÔNIO NÃO DEVOLVIDO – MEDIDA LEGÍTIMA E PROPORCIONAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio de valores não se confunde com multa cominatória (astreintes), mas decorre da conversão da obrigação de fazer em obrigação de dar, nos termos do art. 497 do CPC.

A determinação observou o princípio do contraditório, pois houve múltiplas intimações da parte executada, sem sucesso na entrega dos bens.

Configurada a litigância de má-fé da parte agravante, que apresentou argumentos falaciosos com o intuito de impedir a execução da decisão judicial.
”
(N.U 1033914-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)

Nessa perspectiva, incide a regra do art. 507 do CPC, segundo a qual “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão
”. A reapresentação das mesmas teses, sob idêntico suporte fático e
jurídico, revela tentativa de rediscussão de matéria já estabilizada, o que, por si só, fragiliza a pretensão recursal.

Superado esse aspecto, ainda que assim não fosse, o mérito do agravo igualmente não comporta acolhimento.

A decisão agravada não instituiu astreintes, nem determinou a execução de multa cominatória. Ao revés, o que se verifica é a adoção de medida coercitiva substitutiva, consistente na constrição de numerário equivalente ao valor dos bens que deveriam ter sido restituídos e não o foram, apesar de sucessivas determinações judiciais.

Trata-se, portanto, de providência amparada no art. 497 do CPC, que autoriza o magistrado a assegurar resultado prático equivalente ao do adimplemento da obrigação específica.

Nessa linha, não se aplica a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, cujo campo de incidência restringe-se à exigibilidade de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Como a constrição não decorre da cobrança de astreintes, mas da necessidade de assegurar, em caráter provisório, o valor correspondente ao patrimônio não entregue, inexiste nulidade por ausência de intimação pessoal.

Tampouco procede a alegação de violação ao art. 499 do CPC. A conversão da tutela específica em tutela pelo resultado prático equivalente decorre do próprio poder geral de efetivação conferido ao juiz, sobretudo quando evidenciado que a prestação in natura não vem sendo satisfeita e que a resistência da parte compromete a utilidade do provimento final.

No que concerne ao suposto excesso de constrição, os elementos constantes dos autos indicam que o montante bloqueado (R$261.305,16) é inferior ao valor global dos bens descritos na inicial dos embargos de terceiro, estimados em aproximadamente
R$666.524,60
(seiscentos e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos)
.

Logo, não se verifica desproporção, mas, ao contrário, medida moderada e compatível com a finalidade de resguardar o resultado útil do processo.

Registre-se, ademais, que a decisão atacada foi proferida em sede de saneamento, sem antecipar julgamento de mérito, limitando-se a manter providência já anteriormente adotada, justamente para impedir o esvaziamento patrimonial e assegurar a efetividade da jurisdição.

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou teratologia, deve ser mantida a decisão agravada.

Aliás, cito precedentes de casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORARIOS ADVOCATICIOS – PENHORA SOBRE IMOVEL –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – INOCORRENCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de excesso de penhora não encontra sentido diante da ausência de indicação de qualquer outro bem de valor suficiente para garantir a execução. 2. Eventual sobra resultante da expropriação implicará a restituição ao executado
.
”

(N.U 1007457-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE COTAS SOCIAIS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE –
EXCESSO DE PENHORA –
INOCORRÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Se mostra recomendável a manutenção da decisão agravada, isso porque a penhora das cotas societárias garantirá que o direito do exequente recaia somente sobre os direitos do executado, sem incorrer em qualquer incursão indevida sobre direito dos demais sócios da empresa.

II - A medida em questão imprimirá maior celeridade à satisfação da execução - no montante superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) - caso sejam encontrados outros bens ou valores em nome da empresa.
”
(N.U 1022464-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 26/01/2023)

Por fim, a
agravada postula a condenação da recorrente por litigância de má-fé, sob o argumento de que a insurgência reedita matérias já apreciadas e rejeitadas em agravo anterior, além de distorcer a natureza jurídica da constrição.

O art. 80, incisos II, III e VII, do CPC, considera litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos, usa do processo para conseguir objetivo ilegal ou interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso, a reiteração de teses idênticas às já afastadas por este Tribunal, sem qualquer elemento novo relevante, aliada à insistência em qualificar como astreintes medida expressamente reconhecida como diversa em precedente da própria Câmara, evidencia conduta que ultrapassa o exercício regular do direito de recorrer e se aproxima do abuso processual.

Todavia, considerando que ainda se está no âmbito de um único recurso subsequente e que a sanção por má-fé deve ser aplicada com parcimônia, entendo ser suficiente, por ora, consignar a advertência quanto à inadequação da conduta, deixando de impor, neste momento, multa específica,
sem prejuízo de futura aplicação caso persista a reiteração abusiva.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, e afasto,
por ora
, a aplicação de multa por litigância de má-fé, com expressa advertência à agravante quanto à vedação de reiteração de teses já decididas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026